Tribunal: TJMT
Processo: 0012222-84.2018.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012222-84.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS - CPF: 060.216.301-30 (APELANTE), FERNANDA MENDES PEREIRA - CPF: 069.615.838-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – PROVA TESTEMUNHAL QUE REPELE A VERSÃO DO RÉU – PALAVRA DE AGENTES POLICIAIS – ELEMENTOS COLIGIDOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA TRAFICÂNCIA –
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA -

INVIABILIDADE – REGIME FIXADO EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO
ART. 33, § 2º, “b”, DO CP
) –

RECURSO IMPROVIDO
.

Restando demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, não há como ser acolhido o pleito absolutório ou desclassificatório do crime de tráfico ilícito de drogas.

Os depoimentos dos policiais que efetuaram a abordagem e apreensão da droga constituem prova idônea, notadamente quando ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório e em harmonia com o conjunto probatório colhido nos autos.

Considerando o
quantum
da pena aplicada (
cinco anos e seis meses de reclusão
), o juiz sentenciante aplicou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta, em estrita obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e, na ausência de justificativa que autorize sua alteração, o regime estabelecido deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0012222-84.2018.8.11.0002 (Código 544785), que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que Luiz Felipe da Silva Santos foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, (sentença – Id. 16491494/96).

Irresignado com os termos da sentença condenatória, o sentenciado interpôs recursos de apelação criminal.

Nas razões, o apelante busca a reforma da sentença, sob argumento de que os fundamentos nos quais se lastreia, estão fragilizados e não encontram respaldo jurídico e jurisprudencial, e diante disso requer:

a) Absolvição do Apelante pelo crime tipificado no artigo 33,
cap
u
t
, da Lei 11.343/2006, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, já que não há prova segura contra ele com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal;

b) Não sendo o caso de absolvição, seja fixado regime aberto para o início de cumprimento de pena. (Id. 16899476/77).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, a fim de manter inalterada a sentença judicial condenatória, (id. 16899481/82).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pelo não provimento do recurso da defesa, sintetizando com a ementa conforme segue:

“Sumário: Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Pretende a absolvição – Alegação de ausência de prova para sustentar a condenação – Inadmissibilidade – Manutenção da condenação que se impõe – Autoria e materialidade provadas – Apreensão de razoável quantidade de droga em poder do apelante e em sua residência - Depoimentos dos policiais firmes e coesos – Alternativamente, almeja a alteração do regime inicial de cumprimento da pena – Impossibilidade – Condenação superior a 04 anos de reclusão – Sentença que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso”.
(Id
.
23454468).

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0012222-84.2018.8.11.0002 (Código 544785), que tramitou pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, em que Luiz Felipe da Silva Santos foi condenado ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprido inicialmente no regime semiaberto, e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006,.

Extrai-se dos autos que:

“(...)
1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP n" 12222- 84.20]8.8II.0002, 3° Vara Criminal), que na tarde de 28 de junho de 2018, por Volta das 15h00, policiais militares que realizavam rondas pela mo 29, no bairro Jardim Itororó n” 20 em Várzea Grande/MT abordaram o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS.

2) Infere-se que, em revista pessoal encontraram em poder dele porções de Maconha. Nesse comenos, com anuência da Sra. Juciamara Ingracia da Silva, tia do acusado, foi realizada a busca na residência e foram localizados 02g dois tabletes de Maconha e outras porções de maconha, as quaistotalizaram42 (quarenta e duas) porções de Maconha, além de 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) radio Ht sintonizado na frequência da policia militar, tudo a evidenciara pratica de drogas.

3) Perante a autoridade policial, o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, permaneceu em silêncio.

4) A MATERIALIDADE DO CRIME restou provada pelo Boletim de Ocorrências de fl.O3-IP,peloTetmodeApreensaodofl.07—IP, pelo Laudo Pericial n° 3.14.2018.45163-01 de fls.13/l4—IP, o qual concluiu que a substancia apreendida apresentou resultado POSITIVO para o princípio ativo da “Maconha” pesando717,65 g j setecentos e dezessete gramas e sessenta e cinco centigramas). Assim, restou configurado que o denunciado LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS “trazia c0nsigo” e “tinha em deposito” drogas, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”

(Id. 16898460).

A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (Id. 16898463), relatório policial (Id.16898478) e laudo pericial (Id. 1698471).

No que tange a autoria do crime de tráfico, a defesa alega que as provas e os fundamentos lançados na sentença são insuficientes para sustentar uma condenação. Para proceder essa análise, entendo necessária a transcrição da decisão combatida,
ipsis litteris
:

“(...)

Relatados, decido.

Da materialidade –

A materialidade do crime de tráfico em questão restou devidamente consubstanciada no laudo definitivo de análise da substância apreendida, colacionado ao feito às fls. 20/22. Tal laudo é esclarecedor ao relatar o resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol).

Da autoria –

O acusado, em juízo (mídia), negou a traficância afirmando ser usuário e dependente químico em drogas. Contou que estava em frente a sua casa na companhia de seu amigo “Tico” quando os policiais os abordaram e fizeram revista pessoal, porém não encontram nenhuma droga em seu poder, mas sim com “Tico”. Após os policiais entraram na residência e não encontraram nenhum entorpecente, mencionando que o único objeto que os policiais encontraram na casa foi um rádio comunicador que não funcionava. Acredita que os policiais o prenderam por conta do seu jeito e por causa de suas tatuagens.

Vejamos as demais provas.

A testemunha Cesar Ferreira da Silva, Policial Militar condutor do flagrante
, em juízo (mídia) declarou que em rondas abordou o acusado e outra pessoa em frente a uma residência. Durante a revista pessoal foi encontrado em poder do acusado cinco porções de maconha, sendo que o rapaz que o acompanhava não portava nada de ilícito. Após, autorizado pela tia do acusado, que também acompanhou as buscas no imóvel, foram localizados dentro de uma geladeira uma balança de precisão e um rádio HT ligado na frequência da PM e dentro de uma máquina de lavar roupas, duas barras de maconha e trinta e seis porções também de maconha.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Eliel da Silva Cardos
o, também Policial Militar que participou da diligência, em juízo (mídia) declarou ter abordado o acusado com drogas em frente a residência dele e após membros da equipe policial realizaram buscas no imóvel onde encontraram mais drogas, balança de precisão e um rádio HT na frequência da Polícia Militar.

Pois bem.

Observa-se que o acusado, na tentativa de se livrar da responsabilidade penal, nega ser o proprietário dos entorpecentes encontrados com ele, bem como daqueles encontrados no interior de sua residência. Como também nega ser o proprietário da balança de precisão apreendida no local. Entretanto, os demais elementos probatórios contidos nos autos, mormente os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares em juízo, indicam seguramente que o acusado portava drogas em frente a residência e mais, que efetivamente os agentes da lei apreenderam duas barras de maconha, ainda quarenta e duas porções da mesma substância, bem como junto aos entorpecentes havia uma balança de precisão e um rádio comunicador ligado na frequência da Polícia Militar.

Frise-se também que parte da droga já estava preparada em 42 (quarenta e duas) porções para ser distribuída, além disso, foi apreendida junto à droga uma balança de precisão, o que indica a produção de trouxinhas
, procedimento este que normalmente não é feito por usuários, mas sim por quem comercializa entorpecente. Ademais, o fato de estar o acusado em frente a sua residência de posse de cinco porções de maconha, junto a outra pessoa, e não estando fazendo uso daquela droga, e mais, tendo significativa quantidade do produto em barra e também em trouxinhas no interior da residência, constitui situação que revela o comércio, restando evidente que os entorpecentes eram destinados à mercancia ilícita.

No caso, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão das drogas formam um conjunto probatório seguro e harmonioso a demonstrar a prática delitiva por parte do réu.

Ressalte-se que o depoimento dos agentes policiais colhidos sob o crivo do contraditório merece credibilidade, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos, constituindo-se, assim, elementos aptos a respaldar a condenação (TJMT, Enunciado Criminal 8: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”).

Outro elemento a indicar o tráfico, segundo interpretação legal do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 é o próprio histórico delitivo do acusado, que já foi preso também por tráfico de drogas no dia 22 de janeiro de 2018 - Ação Penal ID. 527846 e após ganhar a liberdade, foi novamente preso por estes fatos, o que também é um indicativo do seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Importa ressaltar que a condição de usuário, ou dependente químico, alegada pelo acusado não é excludente do crime de tráfico. É perfeitamente possível e até corriqueiro que traficantes também sejam usuários e vice-versa.

A propósito, o enunciado n.º 3, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, realizada no dia 02/3/2017, dispõe: "A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.".

Não há, pois, que se falar em desclassificação para posse destinada a consumo pessoal, já que tudo indica o tráfico, sendo a condenação medida impositiva.

Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 -

Para auferir o benefício do art. 33, § 4° da Lei Antidrogas, o agente necessariamente não pode se dedicar à atividades criminosas e é justamente o contrário que revela os autos. O réu não praticou o tráfico de forma isolada, já que responde nesta vara a outra ação penal também por tráfico de drogas (Ação Penal nº3501-06.2018.811.0002 – ID. 527846) na qual, após ganhar a liberdade no dia 15 de junho de 2018 foi novamente preso por estes fatos no dia 28 de junho de 2018.

Tal fato afasta a possibilidade do benefício, pois revela a dedicação do réu à criminalidade. Desse modo, o caso é de afastamento da minorante.

Do art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei antidrogas –

Reza o artigo em questão que a natureza e quantidade da droga servirão de critério de recrudescimento da pena base e de modo diferenciado, já que preponderam sobre os demais elementos.

Foi de vital importância a alteração legislativa em questão, já que traz punição diferenciada para a lesividade de cada conduta, do grande, do médio e do pequeno traficante, bem como em função do grau de lesividade da substância que se dispõe a traficar, primando sobremaneira pelo princípio da proporcionalidade.

E não poderia ser diferente.

Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas. Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados.

Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos.

Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera, permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha.

Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade.

Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave.

Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga.

No caso dos autos, há de se considerar em desfavor do réu a quantidade da droga (717,65g de maconha).

Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o réu:

LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS, suficientemente qualificado nos autos, nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com as implicações do art. 2º, da Lei 8.072/1990.

Passo a dosar a pena -

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: Das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal são favoráveis ao réu: a culpabilidade; a conduta social; a personalidade, os motivos; as circunstâncias; as consequências, o comportamento e a natureza da droga, já que não há nos autos nada que revele o contrário.

À toda evidência deve ser valorada desfavoravelmente a quantidade da droga, que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 desfavorece ao réu, que trazia consigo e mantinha em depósito significativa quantidade de droga (717,65kg de maconha), demandando maior rigor.

Por estes motivos, com estribo no art. 59 e 68 do Código Penal, c/c art. 33 da Lei 11.343/06, c/c art. 2º da Lei 8.072/90 aplico a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multas.

Não há agravantes nem atenuantes.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

Estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena

Fixo o valor do dia multa, em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu às custas do processo, relegando para a fase da execução o seu adimplemento.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Ainda, após o trânsito em julgado, expeçam-se os ofícios de praxe aos órgãos de informação, Secretarias de Segurança, TRE, etc...

Ocorrendo a confirmação desta pela segunda instância, expeça-se o executivo de pena.
(...)”. (Id. 16899468).

Malgrado a argumentação jurídica construída pela defesa técnica, as razões não subsistem ao serem contrapostas ao conjunto probatório colhido durante a
persecutio criminis,
consubstanciados nas circunstâncias que envolveram a abordagem e apreensão dos entorpecentes (totalizando 42 porções de substancia análoga a maconha e duas barras de substancia análoga a maconha) que totalizaram
717,65kg de maconha
, bem como no depoimento prestado pelo policial militar César Ferreira da Silva, corroborado pelo depoimento do agente policial Eliel da Silva Cardoso, que relataram minuciosamente, sob o crivo do contraditório, como se deu a apreensão, juntando elementos de provas hábeis a embasar a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Oportuno, peço vênia para à douta Procuradoria Geral de Justiça transcrever os depoimentos prestados pelo agente policial militar Cesar Ferreira, registrados no parecer ministerial:

“(...) esta guarnição estava em rondas pelo bairro Jardim Itororó, quando visualizou um indivíduo de nome LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS em atitude suspeita em frente sua residência, então procedemos a abordagem e foi encontrado consigo varias porções de substância análoga a maconha; QUE diante da situação procedemos a revista no interior de sua residência acompanhada por sua tia Jucimara Ingracia da Silva, sendo encontrado mais porções e duas barras de substância análoga maconha, totalizando 42 porções de substancia análoga a maconha e duas barras de substancia análoga a maconha; QUE nos fundos da residência, dentro de uma geladeira velha, foi ‘encontrado uma balança de precisão e um radio ht sintonizado na frequencia da policia militar canaleta do 4°BP ' (...)”.

Perante a autoridade judicial, esclareceu que estava em rondas e viram o réu sentado com outro indivíduo. ‘Que quando Luiz Felipe avistou a guarnição, fez um movimento de que iria correr e, por tal motivo, resolveram abordá-lo. Que durante a checagem, encontraram 05 porções de maconha com ele e nesse instante chegou a tia dele. Que foi solicitado à tia que ela os acompanhassem na vistoria na residência. Que encontraram dentro de uma geladeira a balança de precisão e um rádio com a frequência da polícia, dando para ouvir claramente todas as informações policiais. Que ao lado viram uma máquina e lá dentro acharam duas barras de maconha e mais 37 porções da droga.”
(Id. 23454468).

Como é cediço, em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

No que tange à palavra doa policiais, sabe-se que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível desqualificá-las quando harmônicas com as demais provas colhidas nos autos.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

Habeas corpus não conhecido.

(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento
alhures
, vejamos
:

“(...) A palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu.” (TJMT, Ap nº 41493/2018) A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal, segundo orientação jurisprudencial (TJMT, Enunciado Criminal 33).

(N.U 0000990-82.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019).

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
”.
(TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013.”(
sic
.g. n.).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO SIMULTÂNEA DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA – 1) APELO DEFENSIVO – 1.1) TESE ABSOLUTÓRIA FULCRADA NA AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVOLVIMENTO NO ILÍCITO E NA PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E ACERVO PROBATÓRIO FIRME NA DEMONSTRAÇÃO DO DOLO – RELEVÂNCIA À PALAVRA POLICIAL – 1.2) PLEITO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DATIVO NOMEADO NOS AUTOS – VIABILIDADE – OMISSÃO NA SENTENÇA – 2) APELO MINISTERIAL – 2.1) PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E SUBSEQUENTE ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR DOCUMENTO HÁBIL – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 18 DA TCCR/MT – REGIME SEMIABERTO DECORRENTE NO DISPOSTO NO ART. 33, §2.º, C DO CP, A CONTRARIO SENSU – APELO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1.1)Se a prova colhida demonstra que o apelante tinha pleno conhecimento do recebimento do bem de origem ilícita que adquiriu dos autores do furto, provado está o dolo específico do crime de receptação, sendo de rigor a manutenção do édito condenatório, mormente diante da relevância da palavra dos policiais em crimes desse jaez;

1.2)Nomeado defensor dativo ainda em primeiro grau, cujo múnus público se estendeu para o âmbito do segundo grau de jurisdição, com apresentação de razões de apelação, diante da omissão da sentença quanto aos respectivos honorários, com fulcro no Provimento n.º 09/2007 da CGJ, é seu direito receber pelo serviço prestado, cujos honorários seguem arbitrados em observância ao mínimo da Tabela da OAB/MT (Tabela XXI–3–3.1);

2.1) Considerando que as folhas de antecedentes criminais juntadas aos autos, na qual constou inclusive o registro de trânsito em julgado, é apta para comprovar a reincidência, de rigor seu reconhecimento e aplicação, mormente quando a agravante em questão não foi descaracterizada pela defesa por meio hábil. E, como consequência do reconhecimento da agravante da reincidência, em interpretação a contrario sensu do art. 33, §2.º, alínea c do Código Penal, de rigor a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

(N.U 0003032-15.2013.8.11.0086, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 17/07/2019)

Bem a propósito, o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“
Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento
. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie

probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.
No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto. (...)”
(“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do delito ao apelante. Assim, apresentam-se verossímeis os firmes relatos policiais.

Nesta senda, em que pese a negativa de autoria do recorrente, nota-se que a versão por ele apresentada, encontra-se totalmente divorciada dos demais elementos constantes nos autos.

Assim, restando verificado que as provas colacionadas ao feito foram suficientes para que o Juízo
a quo
concluísse pela condenação do acusado e satisfatórias para que este relator entenda pela sua manutenção, não acolho o pleito absolutório da defesa.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, verifica-se que, considerando o
quantum
da pena aplicada (
cinco anos e seis meses de reclusão
), o juiz sentenciante aplicou o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena imposta, em estrita obediência ao disposto no art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, e, não havendo qualquer justificativa que autorize sua alteração, mantenho o regime imposto.

Diante dessas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos interpostos por

Luiz Felipe da Silva Santos
,
e, no mérito, nego provimento, mantendo a sentença proferida em todos os termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020